Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727281-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Na decisão de ID 63105153, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em razão da situação financeira incompatível com o beneficio. O recorrente, ao invés de promover o pagamento das despesas processuais, apresentou novos documentos que entretanto não afastam o fato retratado na petição de ID 62796870, que, como dito, revela movimentação acima dos 15 mil reais. É digno de se repisar que a gratuidade de justiça é ação afirmativa voltada à garantir o acesso ao Judiciário para as pessoas reconhecidamente com insuficiência econômica, o que não é o caso do recorrente. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 62796875. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Exclua-se o processo da sessão de julgamento. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.